Tribunal: TCU
Processo: 028.756/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5484/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno do TCU, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Aparecida de Oliveira: 1. Processo TC- Processo 028.756/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carolina Mecias da Silva (XXX.494.588-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.215.546-XX); Maria Luíza Ferreira da Silva (XXX.195.447-XX); Neuza José da Guia (XXX.277.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique a correção do adicional por tempo de serviço que integra a base de cálculo dos proventos da pensão instituída pelo sr. Antônio Saturnino de Oliveira em favor da sra. Maria Aparecida de Oliveira; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que as sras. Carolina Mecias da Silva e Maria Luíza Ferreira da Silva recebem pensões civis instituídas pelos srs. Ayrton Vasconcellos e Mário Damião da Silva, caso ainda figurem como recebedoras de benefício assistencial ao idoso;